Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-51.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000824-51.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante FÁBIO SANTOS
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA
SA, ATACADAO S.A e BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-51.2019.8.26.0300 -Voto no 45604
2
VOTO No 45604 (Processo Digital)
Apelação no 1000824-51.2019.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis (1a Vara Cível)
Apelante: FÁBIO SANTOS FARIA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA AS E ATACADAO S.A
Juiz sentenciante: Mariana Tonoli Angeli
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL -
CORRELATA NEGATIVAÇÃO QUE SE AFIGURA IRREGULAR - DANO
MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE -
INDENIZAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 292/298, integrada pelos aclaratórios rechaçados de fls. 304, julgando a
ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito
apontado na inicial e condenar as requeridas a efetuarem o pagamento da
indenização securitária, estornando da fatura de cartão do autor todas as
despesas contraídas até o fechamento da fatura de novembro de 2018,
assim como os encargos sobre elas incidentes, arcando cada parte com as
respectivas custas e despesas processuais e honorários de seus patronos,
de relatório adotado.
Nas razões recursais, o demandante afirma ter sofrido
danos morais em decorrência dos fatos aqui tratados, pugnando pela
respectiva indenização, aguarda provimento (fls. 306/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-51.2019.8.26.0300 -Voto no 45604
3
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 64).
Regularmente processado (fls. 313).
Contrarrazões da Cardif (fls. 315/324) e do Banco CSA
(fls. 371/383).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. pedido indenizatório, tendo sido reconhecida pela MM. Juíza a quo a
irregularidade da dívida e, por conseguinte, também da respectiva
negativação comprovada às fls. 58.
Nesse cenário, conforme farta e firme jurisprudência, o dano
moral verificado é in re ipsa, prescindindo de efetiva demonstração do prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-51.2019.8.26.0300 -Voto no 45604
4
A propósito:
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano
moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
Não destoa desse posicionamento esta Corte Bandeirante:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO
MORAL IN RE IPSA. Sentença de procedência do pedido. A apelante
sustenta que a negativação, apesar de indevida, causou mero
aborrecimento momentâneo à autora, não sendo hipótese causadora de
dano moral. Inscrição indevida que causa abalo moral sem necessidade
de comprovação fática, sendo os prejuízos dela decorrentes presumíveis.
Quantum indenizatório fixado de maneira proporcional, adequado à
consecução do duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001006-22.2017.8.26.0554; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data
de Registro: 22/04/2020)
VOTO No 31177 DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantum
reparatório fixado em R$ 4.000,00. Razoabilidade no caso concreto.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010809-89.2019.8.26.0576; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020;
Data de Registro: 22/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-51.2019.8.26.0300 -Voto no 45604
5
Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, deve-se
ter em mente que possui “tríplice função, a compensatória, para mitigar os
danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do
ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível
com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais
dos envolvidos” (STJ, REsp 1.440.721/GO).
Sopesados esses critérios à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e atento à vedação ao
enriquecimento sem causa, fixa-se a soma reparatória de R$ 2.000,00, a
ser corrigida pela Tabela Prática do TJSP a partir desta decisão, incidindo
juros moratórios de 1% a.m. da citação.
Dessarte, dá-se provimento ao recurso para condenar as
rés a pagarem ao autor indenização por dano moral de R$ 2.000,00,
arcando, ainda, com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 800,00, artigo 85, § 8o, do CPC, mantida, no
mais, a r. sentença.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-51.2019.8.26.0300 -Voto no 45604
6
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar as demandadas a pagarem ao autor indenização
por dano moral à soma de R$ 2.000,00, corrigida pela Tabela Prática do
TJSP a partir desta decisão e acrescida de juros de mora de 1% a.m. da
citação, arcando com a integralidade das custas e despesas processuais,
assim como com honorários advocatícios de R$ 800,00, mantida, no mais, a
r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator